Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602983-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0602983-98.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- KEILA PATRICIA RAMOS -
PARTIDO LIBERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
KEILA PATRICIA RAMOS (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665070
26/07/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.196

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602983-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: KEILA PATRICIA RAMOS
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS E À FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual
a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido,
ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023)

2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o
valor que excede a este percentual deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do fundo
partidário. “A única consequência jurídica para a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é a
desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem
Num. 43665070 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:07

de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do
art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.“ (RECURSO
ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022).

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por KEILA PATRICIA RAMOS,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Liberal - PL, nas Eleições
de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 28/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43365610).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43586097, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 6 e 8, conforme detalhamento:

Item 6: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do fundo
partidário;

Item 8: Extrapolação do limite de gastos com aluguel de automóveis
na omissões de receitas e gastos.

Intimada acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, houve
manifestação do prestador, in verbis: “Keila Patricia Ramos, vem respeitosamente a presença de
vossa excelência requerer a aprovação das contas sem ressalvas (ID 43586878).

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com determinação de recolhimento de R$ 4.600,00, sendo R$
3.600,00 referente às locações de imóvel sem a devida comprovação da
Num. 43665070 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:07

propriedade contemporânea e R$ 1.000,00 referente à extrapolação dos gastos com locação de
veículos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por KEILA PATRICIA
RAMOS, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições
de 2022.

A candidata obteve 321 votos válidos e em sua campanha eleitoral realizou
despesas financeiras no valor de R$ 25.000,00, ao passo que a arrecadação chegou ao valor de
R$ 27.948,00, constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 2.948,00 – doações estimáveis em dinheiro

R$ 25.000,00 – oriundos do fundo partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades apontadas nos itens 6 por inconsistências nas
despesas pagas com recursos do fundo partidário e item 8 pela extrapolação do limite de gastos
com aluguel de automóveis.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das
contas, com determinação de recolhimento de R$ 4.600,00, sendo R$ 3.600,00 referente
à locação de imóvel sem a devida comprovação da propriedade contemporânea e R$
1.000,00 referente à extrapolação dos gastos com locação de veículos.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 6: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do fundo
partidário.

Constou do parecer conclusivo que o prestador firmou dois contratos de locação: um
Num. 43665070 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:08

de veículo no valor de R$ 6.000,00 e outro relativo a locação de bem imóvel (sala comercial) no
valor de R$ 3.600,00. Como se observa, o setor técnico equivocadamente tratou a despesa
relativa a locação de imóvel como se fosse locação de veículo. No item considerou que as
despesas com locação, pagas com recursos do Fundo Partidário, totalizam R$ 9.640,00.

E assim, indicou inconsistência, nos seguintes termos:

“Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas
eleitorais que foram custeadas com recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Intimada acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, houve
manifestação do prestador, in verbis: “Keila Patricia Ramos, vem respeitosamente a presença de
vossa excelência requerer a aprovação das contas sem ressalvas (ID 43586878).

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

“(...)nos sistemas de consulta a que essa PRE tem acesso, consta que o
veículo é de propriedade de Alex Geovaner dos Santos, atestando a origem do
recurso. Quanto ao imóvel locado por Karine Magalhães Jakusck, esta PRE
não logrou êxito em comprovar a propriedade mediante análise aos sistemas
de consulta, não tendo sido possível atestar a origem do recurso derivado para
a campanha do recorrente. (ID 43606454)

Diante da consulta realizada pela Procuradoria Regional Eleitoral aos
sistemas a que tem acesso, houve confirmação de que o veículo, de fato, pertence a
ALEX GEOVANER DOS SANTOS, irregularidade que restou afastada.

Todavia, permanece a inconsistência relativa ao imóvel locado por KARINE
MAGALHAES JAKUSCH.

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, muito embora a Resolução TSE 23.607/2019 não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão
temporária.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
Num. 43665070 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:08

momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 122, Data 29/06/2023)

Dessa forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do imóvel
locado por KARINE MAGALHAES JAKUSCH, a irregularidade configura a utilização de recursos
de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ R$ 3.600,00.

Item 9: Extrapolação do limite de gastos.

De acordo com o apontamento da seção de contas eleitorais, o prestador extrapolou
o limite de gastos eleitorais com aluguel de veículos. O total da arrecadação foi de R$ 27.948,00,
ao passo que as despesas declaradas com locação de veículos somam R$ 6.000,00. Em termos
percentuais os gastos com locação de veículos representam 21%, quando o percentual
autorizado é de até 20%, nos termos do art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
Num. 43665070 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:08

associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (original sem grifos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II,
da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
(original em grifos)

Os gastos com locação de veículo excederam em R$ 1.000,00 o limite
permitido, e quanto à fonte dos recursos recebidos/ utilizados pelo candidato, são em sua
totalidade oriundos do fundo partidário. Dessa forma, o valor excedente, em razão da
indevida utilização , deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse contexto, as irregularidades apontadas nos itens 6 e 8 (R$ 3.600,00 e
R$1.000,00), representam 16,45% dos recursos recebidos, tratando-se de falhas que
comprometem a regularidade das contas, bem ainda, por tratar-se de irregular utilização
do Fundo Partidário, ensejam a determinação de recolhimento da quantia correspondente
ao Tesouro Nacional, sendo devida, consequentemente, a desaprovação, nos termos do
Num. 43665070 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:08

art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por KEILA PATRICIA RAMOS, relativas
à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,00
(relativa a extrapolação do limite de locação com veículos) e R$ 3.600,00 (eferente à ausência de
comprovação contemporânea à eleição da propriedade do imóvel locado), nos termos do art. 79,
§ 1º da Resolução n. 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602983-98.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO: CELINA
CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA
DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: KEILA PATRICIA RAMOS - Advogados
da REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43665070 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617221548700000042626052
Número do documento: 23072617221548700000042626052
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:34:08